Tribunal: TJMT
Processo: 0013979-16.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013979-16.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVERLIN DA SILVA CORREA (VÍTIMA), WELLINGTON GONCALO PEREIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CARLOS MAIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JONY DA SILVA REIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GONCALO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA MAJORANTE – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA EM CONCURSO DE PESSOAS – REGIME SEMIABERTTO MANTIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o, “B” DO CP - RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO.

O conjunto probatório sequer permite dúvida a respeito da autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, caso em que deve ser mantido o édito condenatório.

Mantidas as disposições da sentença, não há falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena.

Visto que a pena de multa foi fixada na primeira e segunda fases da dosimetria no seu mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa e em razão da causa de aumento de pena referente ao inciso II do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), com a incidência de 1/3 (um terço), resta estabelecida em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013979-16.2018.8.11.0002

APELANTE: WELLINGTON GONCALO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Relatório:

O Ministério Público denunciou
WELLINGTON GONÇALO PEREIRA e ALEXANDRE CARLOS MAIA DA SILVA
, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, pois, conforme consta dos autos, o apelante e o corréu, em 11 de dezembro de 2016, simulando portar arma de fogo, subtraíram, da vítima, Everlin da Silva Corrêa, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel consistente em uma bolsa, avaliada em R$300,00 (trezentos reais) e um cartão do Banco Itaú.

Consta, ainda, da denúncia, que “
em rondas pela Rua Rio Grande do Sul, Bairro Jardim Paula II, avistaram várias pessoas onde informaram que dois indivíduos, conduzindo uma motocicleta, com as mesmas características do roubo a vítima Everlin, teriam efetuado outro roubo em desfavor da vítima Jhoni dos Reis, todavia, este conseguiu derrubar o denunciado WELLINGTON, e populares que presenciaram a ação começaram a agredir o mesmo, causando-lhe diversas escoriações e hematomas”
.

Por fim, narra a denúncia, que, após as agressões, o réu foi preso em flagrante, em posse do cartão de banco roubado da vítima Everlin da Silva Corrêa, Id. 26241034.

Os autos foram desmembrados em relação ao réu Alexandre Carlos Maia da Silva.

Sobreveio sentença, a qual julgou procedente a pretensão punitiva para condenar Wellington Gonçalo Pereira à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição do apelante ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas e, ao final, a fixação de regime mais brando em favor do réu, Id. 26245462.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 26245465.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente apelo, Id. 38198986.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON GONCALO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Voto:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do apelante, ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas e, por fim, a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Não assiste razão à Defensoria Pública.

Conforme se depreende dos autos, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Id. 26241036, pelo boletim de ocorrência, Id. 26241039, Auto de Apreensão, Id. 26241040 e Auto de Avaliação Indireta, Id. 26241041.

Do mesmo modo, a autoria do delito é inconteste.

Veja-se:

O réu
WELLINGTON GONÇALO PEREIRA
, em seu interrogatório, na fase inquisitorial, Id. 26241038, confessou a tentativa de roubo, não apurada nestes autos, contra a vítima Jhoni da Silva Reis, todavia, alegou não se recordar acerca do roubo em face da vítima Everlin da Silva Corrêa.

Todavia, a vítima, Everlin da Silva Corrêa, perante a autoridade policial, Id. 26244968, reconheceu o apelante, como sendo um dos autores do roubo, bem como, afirmou que o delito teria sido cometido por dois indivíduos.

O que foi confirmado, em juízo, pela testemunha Jhoni da Silva Reis e pelo Policial Militar Hugo Rafael Carvalho Nascimento, responsável pela prisão em flagrante do apelante, que afirmaram que Wellington estaria agindo em conluio com Alexandre Carlos Maia da Silva, no momento em que foi derrubado da motocicleta pilotada pelo corréu.

Note-se, que, malgrado a defesa tente desconstituir o édito condenatório, as provas arroladas nos autos, não deixam dúvidas a respeito da autoria delitiva, inclusive, da majorante do concurso de pessoas, haja vista que, conforme o depoimento da vítima, na fase inquisitiva, a qual reconheceu o réu como autor dos fatos, afirmando, inclusive, que ele teria agido em conluio com outro indivíduo, o que fora confirmado pela testemunha Jhoni da Silva Reis e do Policial Militar Hugo Rafael Carvalho Nascimento, que, sob o crivo do contraditório, confirmou que a
res furtiva
foi apreendida em posse do réu, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à participação do apelante no roubo majorado.

Outrossim, não há falar-se em condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase inquisitorial, visto que, o depoimento da vítima Everlin da Silva Corrêa, foi ratificado pelos depoimentos prestados pela testemunha Jhoni da Silva Reis e pelo Policial Militar, responsável pela prisão em flagrante do apelante, Hugo Rafael Carvalho Nascimento.

Desse modo, por estar cabalmente comprovada a autoria do delito previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, descrito na exordial acusatória, mantenho a condenação do apelante
WELLINGTON GONÇALO PEREIRA
nos termos da sentença.

Assim, mantidas as disposições da sentença, não há falar-se em modificação do regime de cumprimento de pena.

Por fim, constato que a pena de multa revela-se desproporcional à privativa de liberdade, visto que estabelecida sem observância ao sistema trifásico da dosimetria.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona que:
“A individualização da pena pecuniária deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes esse salário), conforme a situação econômica do réu. Analisando, em maior profundidade, a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (...), observamos que nada impede – ao contrário, tudo recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa. Portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. (...)
. [NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 16. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2016. p. 429].

Nessa esteira, destaca-se posição do c. STJ:
“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente”
(AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, ainda, Enunciado Criminal n. 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

No caso, visto que a pena de multa foi fixada na primeira e segunda fases da dosimetria no seu mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa e em razão da causa de aumento de pena referente ao inciso II do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), com a incidência de 1/3 (um terço), resta estabelecida em 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso, reduzindo, de ofício, a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020